Tribunal: TJPA
Processo: 0006631-18.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006631-18.2019.8.14.0037

APELANTE: RONALD FELIPE SOUZA DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que seja aplicada as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa no caso em exame. Pretensão parcialmente procedente. Réu que não confessou o crime perante a autoridade judicial, no entanto, faz jus a atenuante da menoridade relativa, por possuir 20 anos de idade à época do crime, conforme documentos juntados aos autos RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Oriximiná, em que é apelante
RONALD FELIPE SOUZA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Ronald Felipe Souza da Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 07 de agosto de 2019, em virtude de vários furtos com arrombamentos, em estabelecimentos comerciais, que passaram na zona rural de Oriximiná, uma equipe da polícia foi até o local apurar os fatos, sendo que um dos autores, identificados como Dorinaldo Santos, apurando-se também que havia também a participação dos dois denunciados, Ronald, ora apelante, e de Alexsandro.

Ao procederem buscas na casa dos acusados, a polícia encontro 43 (quarenta e três) petecas de drogas identificadas como maconha e de crack, prontas para venda, bem como 07 gramas de maconha e 6 gramas de crack na embarcação pertencente ao denunciado Alexsandro. Na Delegacia de Polícia os réus confessaram que as drogas lhes pertenceriam.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante possui direito de ver reconhecida, a seu favor, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, o que não foi feito pelo juízo a quo, postulando então esta pretensão no presente recurso, para que a pena seja redefinida para importe menor.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado parcial provimento ao recurso em questão, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade ao apelante, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que seja reconhecida a atenuante presente no art. 65, I, do CPB.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DE DUAS ATENUANTES AO CASO EM EPÍGRAFE.

Alega a defesa que o apelante possui direito de ver reconhecida, a seu favor, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, o que não foi feito pelo juízo a quo, postulando então esta pretensão no presente recurso, para que a pena seja redefinida para importe menor.

Analisando tudo que dos autos consta, percebo, de forma clara e serena, em relação ao pretendido reconhecimento e aplicação da causa de atenuante de pena da confissão espontânea, que o apelante em momento algum confessou a prática do crime em questão, tendo negado de forma peremptória a autoria do delito na fase judicial, não merecendo, desta forma, tal benesse.

No entanto, no que tange a pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa, vejo que aqui merece prosperar a pretensão ventilada, haja vista que presente documentação idônea nos autos que demonstra, de forma firme, que o recorrente possuía menos de 21 anos de idade à época do crime (
documento de identidade juntado na ID nº 4448606
), tendo nascido em 18 de junho de 2000, possuindo, então, 20 anos de idade quando da prática delitiva apurada nestes autos, fazendo jus então ao decote de pena permitido por esta atenuante, razão pela qual a reconheço e a aplico no presente processo, decotando em 06 meses a pena imposta na segunda fase dosimétrica, passando a mesma para o importe de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 500 dias multa
,
quantum este que torno por definitivo
, tendo em vista a inexistência de qualquer outra atenuante ou causa agravante de pena, bem como circunstância de aumento ou diminuição da reprimenda, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU parcial provimento
, reconhecendo e aplicando tão somente a atenuante da menoridade relativa, redefinindo a pena intermediária, bem como a pena final, para o importe de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 500 dias multa,
em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLAND
A REIS

Relator

Belém, 10/08/2021